Tribunal: TJSP
Processo: 2346179-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que deferiu o recolhimento das custas e despesas processuais para o final da demanda – Pretensão da autora de concessão da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente – RECURSO PROVIDO.